Tribunal: TJSP
Processo: 1120733-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
e da tira de julgamento para constar a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1120733-08.2019.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de contradição. Fundamentação e julgamento inalterados. Erro material. Ocorrência. Modificação da ementa e da tira de julgamento para constar a reforma da sentença e o provimento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de contradição. Fundamentação e julgamento inalterados. Erro material. Ocorrência. Modificação da ementa e da tira de julgamento para constar a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.